Tribunal: TJSP
Processo: 1014430-31.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. Contratações negadas. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida. Ônus probatório que competia ao banco, ante a impugnação das assinaturas pelo consumidor. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1846649-MA / tema

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. Contratações negadas. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida. Ônus probatório que competia ao banco, ante a impugnação das assinaturas pelo consumidor. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução em dobro. Cabimento. Requisitos presentes. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida.